Tribunal: TJMT
Processo: 1037116-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037116-24.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSIMAR ROSA DA SILVA - CPF: 995.504.311-34 (APELANTE), DEUSAIDE LEOPOLDINO registrado(a) civilmente como DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO - CPF: 384.847.571-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (APELADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), MAGDA FERNANDA NEVES DA SILVA - CPF: 041.233.187-03 (ADVOGADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (APELANTE), MAGDA FERNANDA NEVES DA SILVA - CPF: 041.233.187-03 (ADVOGADO), DEUSAIDE LEOPOLDINO registrado(a) civilmente como DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO - CPF: 384.847.571-53 (ADVOGADO), ROSIMAR ROSA DA SILVA - CPF: 995.504.311-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2025. DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 04 a 07 de agosto de 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025, DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 30/06 A 03/07/2025) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia à Relatora para divergir do voto. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Acompanho o voto da Relatora, POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

EMENTA

COMPETÊNCIA DECLINADA – RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO COMO RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – DOCUMENTOS EFETIVAMENTE APRESENTADOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos relacionados a teste físico em concurso público, presumindo a veracidade das alegações autorais quanto à falha na avaliação do candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) competência para julgamento da causa com valor inferior a 60 salários mínimos; (ii) legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para figurar na ação; (iii) possibilidade de presunção de veracidade das alegações do autor quando os documentos solicitados foram apresentados em parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Recurso de apelação recebido como inominado, em razão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas até 60 salários mínimos.

2. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada por preclusão e em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e estabilização da demanda.

3. Afastada a ilegitimidade passiva do Estado, pois este mantém responsabilidade sobre todos os atos do certame, ainda que delegue sua execução a terceiros, tendo inclusive demonstrado acesso aos documentos requeridos.

4. Os documentos foram efetivamente disponibilizados pelos requeridos, com as fichas de avaliação juntadas aos autos e o vídeo disponibilizado mediante link de acesso.

5. A impossibilidade técnica temporária de acesso ao link não caracteriza recusa injustificada que autorize a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400, I, do CPC.

6. A documentação juntada aos autos evidencia que o candidato não alcançou o número mínimo de repetições exigidas no teste de abdominal, conforme avaliação devidamente motivada.

7. O Poder Judiciário não pode revisar o mérito do ato administrativo para substituir critérios técnicos de avaliação, limitando-se ao controle de legalidade, não evidenciada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE DO JULGAMENTO

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese: "Não cabe presunção de veracidade na ação de exibição de documentos quando houve efetiva apresentação dos documentos solicitados, ainda que com dificuldade técnica temporária de acesso; o controle judicial de atos administrativos em concursos públicos limita-se aos aspectos de legalidade, não podendo o Judiciário adentrar no mérito da avaliação técnica realizada pelos examinadores."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 37; Lei no 12.153/2009, art. 2o, §4o; Código de Processo Civil, arts. 396, 397, 399 e 400, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 695.198/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016; N.U 0034546-53.2015.8.11.0041, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, que deve ser recebido como Recurso Inominado em razão da competência, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Exibição de Documentos proposta por Rosimar Rosa da Silva.

O autor/recorrido pleiteou a exibição das fichas de avaliação e das gravações em vídeo dos Testes de Aptidão Física (TAF) por ele realizados no concurso público para o cargo de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso (Edital no 01/2016/SEJUDH), no qual foi considerado inapto no teste de flexão abdominal.

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinando a exibição das fichas de avaliação e das filmagens do TAF, bem como presumiu como verdadeiras as alegações do autor quanto à falha na avaliação realizada durante o teste físico de abdominal, diante da impossibilidade de acesso ao vídeo cujo link foi disponibilizado pelos requeridos.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente: (i) a incompetência absoluta do Juízo a quo, por se tratar de causa com valor inferior a 60 salários mínimos, cuja competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) sua ilegitimidade passiva, por não ter responsabilidade pela guarda ou acesso aos vídeos e fichas de avaliação, que estariam sob responsabilidade exclusiva da banca organizadora (IBADE). No mérito, argumenta que: (i) os documentos foram devidamente apresentados nos autos; (ii) houve impossibilidade técnica de acesso ao vídeo, que poderia ter sido solucionada de forma menos lesiva; e (iii) apresenta novos links para acesso aos vídeos.

O d. Ministério Público Estadual manifestou pela inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Parquet – id. 141160654.

Passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, destaco que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, embora nominado como "Apelação", deve ser recebido como Recurso Inominado, considerando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de valor até 60 salários mínimos, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009.

Das preliminares

- Da incompetência absoluta

O recorrente alega que, como o valor da causa (R$ 40.000,00) é inferior a 60 salários mínimos, a competência seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, §4o, da Lei no 12.153/2009.

Apesar de assistir razão ao recorrente quanto à competência originária, observo que o processo já se encontra em fase recursal, com sentença proferida após regular tramitação na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública. Neste momento processual, a declaração de incompetência e consequente anulação de todos os atos praticados contrariaria os princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e celeridade.

Ademais, o próprio Estado recorrente não alegou tal incompetência no momento oportuno, tendo contestado o mérito da demanda, o que demonstra a preclusão da matéria. Assim, em atenção à estabilização da demanda e à necessidade de uma prestação jurisdicional eficiente, rejeito a preliminar de incompetência absoluta.

- Da ilegitimidade passiva

O Estado de Mato Grosso sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não possui a guarda ou acesso aos documentos requeridos pelo autor, sendo tal responsabilidade exclusiva da banca organizadora do certame (IBADE).

No entanto, a preliminar não merece acolhimento. O Estado de Mato Grosso, como promotor do concurso público para provimento de cargos de seu quadro funcional, mantém responsabilidade sobre todos os atos do certame, ainda que delegue sua execução a terceiros. A relação jurídica estabelecida entre o candidato e a Administração Pública não se transfere integralmente ao executor do concurso.

Ademais, o próprio Estado demonstrou ter acesso aos documentos requeridos, tanto que apresentou as fichas de avaliação em sua manifestação nos autos e, posteriormente, disponibilizou novos links para acesso aos vídeos em suas razões recursais, comprovando seu acesso a tais documentos por meio de prerrogativa contratual com o IBADE.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Do mérito

No mérito, assiste razão ao recorrente.

O objeto da presente demanda consiste na exibição das fichas de avaliação e das filmagens do Teste de Aptidão Física realizado pelo autor no concurso público para o cargo de Agente Penitenciário. Tais documentos foram efetivamente apresentados pelos recorridos, ainda que em formatos distintos.

As fichas de avaliação foram juntadas aos autos tanto pelo Estado de Mato Grosso (ID 11882926) quanto pelo IBADE (ID 12195142). Quanto às filmagens, foram disponibilizadas por meio de link para acesso remoto, conforme manifestação do IBADE (ID 12195025 - Pág. 3).

O magistrado sentenciante entendeu que houve cumprimento parcial da determinação judicial, pois o link fornecido para acesso ao vídeo estaria inacessível. Com base nisso, aplicou a presunção de veracidade prevista no art. 400, I, do CPC, admitindo como verdadeira a alegação do autor de que houve falha na avaliação durante o teste físico de abdominal.

Contudo, tal presunção não se sustenta pelos seguintes motivos:

1. Os documentos foram efetivamente apresentados pelos recorridos, não havendo recusa injustificada que autorize a aplicação da presunção de veracidade;

2. A impossibilidade técnica de acesso ao link não caracteriza recusa, mas sim mera dificuldade operacional que poderia ter sido solucionada por meios menos gravosos, como a determinação de atualização do link ou apresentação do vídeo por outros meios;

3. O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, disponibilizou novos links para acesso aos vídeos, demonstrando boa-fé processual e interesse em cumprir integralmente a determinação judicial;

4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de veracidade não é medida adequada para promover o cumprimento da decisão judicial em ação de exibição de documentos, pois a cominação da veracidade dos fatos não surtirá o efeito pretendido em relação ao pedido satisfatório, após o transcurso do prazo legal, a recusa poderá ensejar a medida de busca e apreensão dos documentos pretendidos, inclusive com o uso de força policial, ainda que os documentos estejam em posse de terceiro, conforme dispõe o art. 362 do CPC. Precedentes. (AgRg no AgRg no AREsp n. 695.198/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 4/3/2016.)

Ademais, analisando as fichas de avaliação juntadas aos autos, verifica-se que o autor foi considerado
inapto no teste de flexão abdominal
por não ter atingido o número mínimo de repetições exigidas no edital. Segundo a documentação, o candidato realizou entre 21 e 26 repetições válidas, quando o mínimo exigido era 30 repetições, como disposto no edital do concurso público, sendo ainda registrado expressamente que "o candidato não conseguiu realizar o exercício", com a devida motivação e assinatura dos avaliadores responsáveis.

Nesse contexto, cabe ressaltar que não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo, substituindo-se ao administrador na avaliação de critérios técnicos específicos de um teste físico. A atuação judicial limita-se ao controle da legalidade, verificando se o ato administrativo observou os requisitos formais e materiais previstos no edital e na legislação aplicável.

Nesse sentido, já se pronunciou a TRMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – PLEITO DE ANULAÇÃO DA REPROVAÇÃO E PROSSEGUIMENTO NO CERTAME – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CUMPRIMENTO DO TESTE DE BARRA FÍSICA – REPROVAÇÃO MOTIVADA – NÃO CUMPRIMENTO DO TESTE – REALIZAÇÃO DE TRÊS DAS QUATRO BARRAS EXIGIDAS – USO DE IMPULSO NA ÚLTIMA BARRA – TESTE DEVIDAMENTE ASSINADO POR AVALIADORES – REPROVAÇÃO MOTIVADA – TESTE PREVISTO EM LEI E EDITAL – REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – REVISÃO JUDICIAL LIMITADA A ASPECTOS DE LEGALIDADE – VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado não é obrigado a se utilizar de extensa fundamentação para expor seu convencimento, bastando que o faça de forma concisa e clara quanto aos motivos que formaram sua convicção.

O controle jurisdicional em caso de concurso público se limita a averiguar aspectos de legalidade entre as fases do certame, as exigências legais e editalícias.

A exigência de exame físico em concursos públicos como requisito para ingresso nos quadros da Administração Pública em amparo constitucional, haja vista que não exclui a aptidão física dos candidatos, cabendo à lei e regras editalícias estabelecerem requisitos observando-se a natureza e a complexidade da função a ser exercida.

Havendo previsão para realização do teste de aptidão física, nos termos do artigo 11, inciso VII da Lei Complementar no 231/2005 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso) e do artigo 122, I, “d” e §6o da Lei Complementar no 407, de 30 de junho de 2010 (Organização e Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), assim como discriminação das exigências em edital, não há se falar em questionamento quanto aos critérios utilizados para a reprovação.

Não havendo cumprimento do número exigido de barras fixas, pois segundo motivação devidamente assinada pelos avaliadores, houve emprego de impulso na última barra realizada, não compete ao Poder Judiciária revisão o mérito do ato administrativo, pois isso foge dos aspectos de legalidade, aos quais está vinculado.

Não havendo presença de aspectos de legalidade que autorize intervenção judicial, mas mera tentativa de revisão do mérito administrativo, a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0034546-53.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)

No caso em tela, não se vislumbra qualquer ilegalidade na avaliação realizada, uma vez que seguiu os critérios objetivos estabelecidos no edital do concurso. O autor simplesmente não conseguiu realizar o número mínimo de repetições exigidas no teste de flexão abdominal, o que motivou sua eliminação do certame.

Portanto, não havendo vícios de legalidade que autorizem a intervenção judicial, mas mera tentativa de revisão do mérito administrativo, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso do Estado de Mato Grosso, recebendo-o como Recurso Inominado, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a presunção de veracidade quanto à alegação de falha na avaliação durante a realização do teste físico de abdominal.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, aplicável ao caso por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Acompanho, em parte, o voto condutor, no sentido de dar provimento ao recurso interposto pelo ente estadual, divergindo, contudo, quanto à conclusão de improcedência dos pedidos iniciais. Isso porque a pretensão deduzida na exordial restringe-se à exibição de documentos, providência que restou integralmente satisfeita no curso do processo. Ademais, observa-se que o inconformismo recursal se limita à tutela jurisdicional concedida de ofício, consistente na admissão da veracidade dos fatos alegados pela parte autora em razão da não apresentação oportuna dos documentos, o que extrapola os limites da lide.

Passo, pois, à fundamentação da divergência.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo ente estadual contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o, juntamente com o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, à exibição das fichas de avaliação e das gravações/filmagens referentes ao Teste de Aptidão Física (TAF) realizado pelo autor referente

Ainda, consignou-se no
decisum
que a ausência de apresentação das gravações pelos demandados autoriza a admissão da presunção de veracidade quanto à alegação de vício na aferição do desempenho do promovente, notadamente no exercício abdominal, no qual foi considerado inapto.

Irresignado com o teor da sentença, sustenta o ente estadual, em sede preliminar: (i) a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por entender ser o juízo competente, à luz do valor atribuído à causa; e (ii) a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, ao argumento de que não detém responsabilidade pela guarda ou disponibilização dos documentos requeridos, cuja custódia incumbiria exclusivamente à banca organizadora do certame.

No mérito, e de forma subsidiária, pugna pela rejeição da presunção de veracidade quanto à alegada falha na avaliação do TAF, ao argumento de que não houve pedido expresso nesse sentido, o que, em seu entender, caracteriza decisão
extra petita.

Regularmente intimada, a parte autora quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo legal para apresentação das contrarrazões recursais.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Conheço do recurso inominado, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A despeito da preliminar de incompetência da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública, observo que referida questão já foi devidamente enfrentada pelo E. Tribunal de Justiça, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos a esta E. Turma Recursal, razão pela qual a matéria encontra-se superada.

No que tange à alegada ilegitimidade passiva do ente estadual, entendo que a preliminar não merece acolhimento. Ainda que a condução operacional do certame tenha sido atribuída à banca organizadora contratada, é certo que o Estado de Mato Grosso figura como corresponsável por todos os atos administrativos vinculados ao concurso público, inclusive aqueles relacionados à guarda e disponibilização da documentação solicitada.

Ademais, verifica-se que, embora alegue impossibilidade de apresentar os documentos requeridos, o ente estadual carreou aos autos, em sede recursal, as gravações do teste de aptidão física, o que enfraquece a alegação de ausência de posse, acesso ou responsabilidade sobre tais elementos probatórios.

Diante disso, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Superadas as preliminares, observa-se que a controvérsia recursal se restringe à presunção de veracidade admitida pelo juízo de origem quanto à alegada falha na avaliação do Teste de Aptidão Física – TAF, em razão da não apresentação das gravações requeridas.

O ente fazendário insurge-se contra o conteúdo da sentença, sustentando que, tratando-se de demanda circunscrita à exibição de documentos, o juízo
a quo
extrapolou os limites da lide ao emitir juízo valorativo sobre os fatos subjacentes, reconhecendo, de forma implícita, a existência de vício na condução da avaliação física do promovente, unicamente com base na ausência de juntada das filmagens. Tal providência, em seu entender, viola o princípio da congruência e caracteriza julgamento
extra petita.

No caso em apreço, constata-se que o
decisum
recorrido efetivamente examinou matéria não deduzida na petição inicial, ao reconhecer, ainda que de forma indireta, a ocorrência de falha na avaliação física do autor, conferindo, com isso, efeitos materiais à ausência dos documentos, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido.

Conforme se depreende da inicial, os pedidos formulados cingem-se à condenação dos requeridos à exibição das fichas de avaliação e das gravações/filmagens do TAF executado (id. 137934580 – Págs. 10-11, cap. V – Dos pedidos e requerimentos, Itens 1 e 4), inexistindo pretensão voltada à declaração de aptidão do candidato, à repetição da prova ou à continuidade no certame.

É certo que, em sede de impugnação à contestação, o promovente buscou ampliar o escopo da demanda, requerendo liminarmente que os requeridos fossem compelidos a submeter o autor a novo TAF, bem como a assegurar sua participação nas fases subsequentes do concurso regido pelo Edital n.o 01/2016/SEJUDH.

Todavia, tal inovação processual não encontra amparo no ordenamento, notadamente diante da natureza eminentemente exibitória da presente ação, a qual não comporta pretensão satisfativa nem admite instrução probatória complexa voltada à revisão do mérito da avaliação física.

Eventual discussão sobre a existência de vício no exame, com repercussões sobre a continuidade do candidato no certame, exige o ajuizamento de ação própria, com pedido expresso de natureza condenatória ou declaratória, submetida ao rito ordinário e à devida dilação probatória, o que não se compatibiliza com a moldura processual da presente lide.

Dessa forma, ao julgar procedente o pedido de exibição das fichas de avaliação e gravações, o juízo de origem acabou, de ofício, por presumir a veracidade das alegações de falha na condução da avaliação, conferindo à parte promovente tutela não postulada e cuja apreciação demanda instrução probatória robusta, o que configura, com clareza, julgamento
extra petita
, em ofensa direta ao princípio da congruência processual.

Nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao julgador proferir decisão de natureza diversa da postulada, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto distinto daquele que lhe foi demandado.

Impõe-se, portanto, às decisões judiciais a observância rigorosa do princípio da congruência, que delimita a atuação jurisdicional aos exatos contornos da demanda e aos limites da insurgência recursal. A extrapolação da matéria devolvida, com a concessão de tutela jurisdicional não expressamente requerida, configura julgamento
extra petita
, em afronta direta ao disposto no ordenamento processual.

Nesse contexto, mostra-se necessária a supressão do trecho decisório que ultrapassou os limites prestação jurisdicional.

Firme o entendimento desta e. Turma Recursal a respeito disso:

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO DE PEDIDO DIVERSO DO FORMULADO NA INICIAL. LEGITIMIDADE DAS PARTES E COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EVIDENCIADAS. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a incompetência do juízo para processar e julgar a demanda sob o fundamento de que o pedido de nulidade do auto de infração deve ser dirigido à união, uma vez que a multa em questão foi aplicada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte-DNIT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença recorrida é nula por ter julgado pedido diverso do formulado pela parte autora, caracterizando julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento extra petita caracteriza-se quando a sentença aprecia pedido ou causa de pedir distinta daquela apresentada pela parte postulante, em afronta ao princípio da congruência previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

4. A sentença analisou o pedido como se tratasse de nulidade de autor de infração, quando o objeto da lide é a declaração de nulidade do procedimento administrativo que culminou na cassação da CNH do autor.

5. Por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento da nulidade pode ocorrer de ofício, devendo os autos retornar ao juízo de origem para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença desconstituída.

Tese de julgamento:

1. A sentença que julga pedido diverso do formulado na inicial caracteriza julgamento extra petita, ensejando sua nulidade e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 1024649-88.2021.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 11.09.2023; TJ-MT, AC no 1017015-10.2022.8.11.0002, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 04.07.2023; TJ-MT, AC no 0001234-27.2012.8.11.0030, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.06.2021.

(N.U 1074443-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

E
mbora, em regra, o reconhecimento de julgamento
extra petita
imponha a anulação da sentença, entendo que, na hipótese vertente, tal providência mostra-se desnecessária, porquanto a simples supressão da parte dispositiva que ultrapassa os limites da prestação jurisdicional requerida revela-se medida suficiente para resguardar a utilidade da tutela jurisdicional conferida, bem como para preservar a integridade lógica e a coerência do entendimento judicial.

Ressalte-se, ademais, que a referida supressão não acarreta qualquer prejuízo à parte recorrida, cuja pretensão restou integralmente satisfeita no curso do processo, por meio da procedência do pedido de exibição dos documentos requeridos na petição inicial. Com efeito, as fichas de avaliação foram juntadas ainda na fase inicial, ao passo que as gravações do TAF foram apresentadas em sede recursal, de modo que a obrigação de fazer imposta aos demandados foi devidamente cumprida.

Assim, o provimento do presente recurso limita-se à exclusão do conteúdo decisório proferido
ex officio,
sem respaldo no pedido formulado na exordial, não havendo qualquer abalo à efetividade da tutela jurisdicional deferida no ponto em que observa os estritos limites da demanda.

Diante do exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
RECONHECER
o julgamento
extra petita
e, de conseguinte,
SUPRIMIR
da sentença vinculada ao id. 137937794 os seguintes excertos:

“[...]

Diante de tal constatação o art. 400, caput e seu inciso I, permitem ao juiz, em caso de recusa injustificada da parte demandada, admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou coisa, a parte pretendia provar.

Extrai-se da petição inicial a justificativa do autor para o ajuizamento da ação:

“Conforme esclarecido anteriormente e com base nos artigos 381; 382 e 396 do Código de Processo Civil o interesse do Requerente na obtenção da Ficha de Avaliação e Gravações/filmagens objeto da presente ação visa esclarecer as falhas e obscuridades praticadas pelos examinadores credenciados pelos Requeridos no decorrer dos testes de aptidão física.

Nesse sentido, repisa-se que em especifico ao teste de flexão abdominal o Requerente possui convicção ter cumprido com a forma e quantidade de repetições exigidas pelo referido Edital, contudo, em decorrência das falhas praticadas pelos examinadores foi considerado inapto e impedido de prosseguir nas demais fases do concurso mediante a alegação de que, primeiro, a quantidade de repetições foram insuficientes para a aprovação e, segundo, que as repetições foram praticadas de forma incorreta.”

Extrai-se da redação retirada da petição inicial que o requerente pretende comprovar, por meio da filmagem, a existência de falha na avaliação de seu Teste de Aptidão Física.

Consequentemente, diante da não apresentação da filmagem nos presentes autos, deve ser admitida como verdadeira a alegação de falha na avaliação do autor durante a realização do teste físico de abdominal, do TAF.

[...]

Tem em vista que não houve a apresentação das filmagens pelos requeridos, admito a
presunção da veracidade
da alegação do autor de que houve falha na avaliação realizada durante a realização do teste físico de abdominal, durante o Teste de Aptidão Física-TAF, ocorrido no concurso público previsto no Edital de abertura n. 01/2016/SEJUDH.

[...]”

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025